Tribunal: TJSP
Processo: 1501433-03.2023.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – ABSOLVIÇÃO IMPOSSÍVEL – MATERIALIDADE E AUTORIA DELINEADAS NOS AUTOS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE ROBORADA PELO FIRME E COESO DEPOIMENTO DO POLICIAL CIVIL OUVIDO EM JUÍZO – VALIDADE – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA CORPORAL DOSADA COM CRITÉRIO – RECORRENTE PORTADOR DE ANTECEDENTES DESABONADORES – REPRIMENDA ATENUADA PELA CONFISSÃO, EM

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – ABSOLVIÇÃO IMPOSSÍVEL – MATERIALIDADE E AUTORIA DELINEADAS NOS AUTOS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE ROBORADA PELO FIRME E COESO DEPOIMENTO DO POLICIAL CIVIL OUVIDO EM JUÍZO – VALIDADE – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA CORPORAL DOSADA COM CRITÉRIO – RECORRENTE PORTADOR DE ANTECEDENTES DESABONADORES – REPRIMENDA ATENUADA PELA CONFISSÃO, EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA 545 DO E. STJ – PRIVILÉGIO E VICARIANTES INCOGITÁVEIS, NA HIPÓTESE – REGIME INICIAL SEMIABERTO BENEVOLENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.